Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO DENTRO DO NOVO PRAZO CONCEDIDO PELO JUIZ. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRESSUPOSTO PARA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES.
I. Se a obrigação de fazer é cumprida dentro do novo prazo concedido pelo juiz, não incide a multa diária cominada para a hipótese de inadimplemento, nos termos do artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. À luz dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a falta de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que instituiu novo termo inicial para a incidência das astreintes induz preclusão e, por conseguinte, impede a sua rediscussão em sede de apelação.
III. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que lhe desempenhar fora das fronteiras processuais.
V. Recurso conhecido e desprovido.